Tribunal: TJDFT
Processo: 0701843-93.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU/TLP. ALTERAÇÃO CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL. ART. 34 E 130 CTN. INSTRUÇÃO NORMATIVA 04/2017. CESSÃO DE DIREITOS. COMPROVAÇÃO REAL POSSUIDOR. ALTERAÇÃO DO CADASTRO MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal (Id. 79070815) contra a sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 79070811), que julgou procedente o pedido contido na inicial.
2. A demandante, ora recorrida, na origem (Id. 79065973) narrou que recebeu intimação do 8o e 9o Ofício de Notas e Protesto de Títulos do Gama Distrito Federal de cobrança de dívida de IPTU/TLP junto ao Distrito Federal, referente ao imóvel situado na Quadra 203, Conjunto 6, Casa 21, Recanto das Emas/DF. 2.1. Esclareceu que o imóvel era de sua propriedade e do ex-marido, entretanto, foi vendido em 05/11/2008 para o Sr. Reginaldo. 2.2. Acrescentou que o comprador não cumpriu com o acordado de transferir o imóvel para seu nome e quitar as dívidas protestadas. 2.3. Aduziu que tentou realizar a alteração do cadastro imobiliário fiscal, entretanto a Secretaria de Fazenda do DF se recusou, sob o argumento de que o imóvel é irregular e a alteração somente pode ocorrer mediante ordem judicial. 2.4. Nesse sentido, a demandante pleiteou pela condenação do Distrito Federal à alteração do cadastro imobiliário fiscal do imóvel.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença (Id. 79070811), afirmou que o acervo probatório demonstrou o negócio jurídico realizado pelas partes e a cessão dos direitos sobre o imóvel objeto dos autos. 3.1. Em atenção à Instrução Normativa no 4 de 26/04/2017, julgou procedente o pedido para que o Distrito Federal altere o cadastro fiscal do imóvel para a titularidade do Sr. Reginaldo.
4. Em suas razões recursais (Id. 79070815) o recorrente verbera, em síntese, que à luz dos art. 32 e 34 do CTN, aquele que exerce a posse deve constar como contribuinte do IPTU, e diante da ausência de comunicação de alteração do possuidor, os tributos foram devidamente lançados no nome da recorrida. 4.1. Sustenta que o instrumento particular apresentado nos autos não é apto a embasar pedido de alteração de propriedade/posse de imóvel, nos termos da legislação de regência vigente, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente.
5. A recorrida ofereceu contrarrazões (Id. 79070817), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 5.1. Aduziu que o imóvel objeto dos autos é irregular, razão pela qual não há de se falar na apresentação de escritura do imóvel, porquanto, diante da comprovação de que o requerido Reginaldo é o possuidor do imóvel, desde 2008, ele é o responsável pelo pagamento dos tributos.
6. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo. 6.1. O ente público é isento do recolhimento do preparo recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em verificar a possibilidade de alteração dos dados do titular do imóvel no cadastro imobiliário fiscal mediante decisão judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. Conforme preceitua o art. 34, do Código Tributário Nacional, o contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. 8.1. Ademais, da análise do art. 130 do CTN é possível concluir que o IPTU e a TLP são tributos de natureza propter rem, porquanto, vinculados ao imóvel e exigíveis do atual possuidor.
9. Outrossim, a Instrução Normativa no 04/2017, que especifica os documentos aptos para alteração dos dados do titular do imóvel no cadastro imobiliário fiscal, dispõe em seu art. 1o, inciso II: “Para fins de alteração no cadastro imobiliário fiscal dos dados do titular do imóvel, serão aceitos um dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no § 1o deste artigo: II - imóvel sem registro no cartório de registro de imóveis: a) escritura pública de cessão de direito de posse; b) formal de partilha em processo judicial de inventário; c) escritura pública de inventário; d) decisão judicial autorizando a transferência de titularidade do imóvel; e) escritura pública de ata notarial para fins de justificação de posse do imóvel”.
10. No caso em deslinde, ao comparecer à Secretaria de Fazenda do DF, a recorrida teve seu pedido de alteração de cadastro imobiliário fiscal recusado, sob o argumento de que não foi apresentada escritura pública de cessão de direito de posse. 10.1. Ocorre que, conforme instrução normativa supramencionada, a alteração também poderá ocorrer mediante decisão judicial, que é o objeto dos autos em apreço.
11. Como bem delimitado pela sentença recorrida, os documentos comprobatórios, em especial o instrumento particular de cessão de direitos (Id. 187737128), os comprovantes de residência da recorrida e do demandado Sr. Vitor (Id. 187737126 e 207779682), demonstram que o Sr. Reginaldo é o real possuidor do imóvel constante na inicial, desde 2008, fato que autoriza a alteração no cadastro imobiliário fiscal, nos termos do art. 1o, inciso II, alínea “d”, da Instrução Normativa no 04/2014 c/c art. 34, do CTN. 11.1. Com efeito, a ausência de comunicação da cessão de direitos à época dos fatos, pela cedente, não impede a concessão, na esfera judicial, de autorização para alteração do cadastro que, repisa-se, foi negada no âmbito administrativo.
12. Nesse diapasão, comprovada que a posse do imóvel está sob o exercício de terceiro (Sr. Reginaldo), é devida a alteração do cadastro tributário para que tão somente este conste como sujeito passivo da obrigação tributária. 12.1. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 1407625; Acórdão no 2058371; Acórdão no 2000623; Acórdão no 1434328.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO para manter a sentença em todos os seus termos. 13.1. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 55, caput, da Lei no 9.099/1995.
Tese de Julgamento: Comprovada que a posse de um imóvel é exercida por terceiro, em especial em razão da cessão de direitos firmada entre as partes, é possível a alteração do cadastro imobiliário fiscal, mediante decisão judicial, nos termos do art. 1o, inciso II, alínea “d”, da Instrução Normativa no 04/2014 c/c art. 34, do CTN.
_______________________________________
Dispositivos Relevantes Citados: art. 34 e 130, do Código Tributário Nacional; Instrução Normativa no 04/2017.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão no 1407625; Acórdão no 2058371; Acórdão no 2000623; Acórdão no 1434328.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.